Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-47.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E ABUSO DE INCAPAZ. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a ré da acusação de furto qualificado mediante fraude eletrônica (artigo 155, §4o-B e §4o-C, inciso II, do Código Penal) e abuso de incapaz (artigo 173 do Código Penal) por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tipicidade subjetiva das condutas atribuídas à acusada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme preconizam os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, o Direito Penal deve incidir apenas sobre condutas que atentem de forma grave, relevante e intolerável contra os bens jurídicos tutelados pelo ordenamento, sob pena de desvirtuar sua verdadeira função de ultima ratio. A atuação penal deve permanecer restrita às situações em que a proteção desses bens não possa ser adequadamente assegurada por outros ramos do Direito, preservando-se o caráter excepcional e subsidiário da sanção penal em um Estado Democrático de Direito.
4. A prova oral evidenciou um cenário de profunda vulnerabilidade mútua, tendo a ré, pessoa inexperiente, agido sob pressão psicológica e financeira, sem orientação técnica ou jurídica, com o objetivo de suprir necessidades básicas e emergenciais da vítima.
5. Ausente o elemento subjetivo dos tipos penais – o dolo específico -, as condutas atribuídas mostram-se atípicas, devendo ser mantida a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
“1. Segundo os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, o Direito Penal deve incidir apenas sobre condutas que atentem de forma grave, relevante e intolerável contra os bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico”.
Dispositivos relevantes citados: artigo 155, §4o-B e §4o-C, inciso II, do CP; artigo 173 do CP; art. 386, III, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1104122, 20150110373545.